Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O bem alienado fiduciariamente, consoante sabido e consabido, não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor. Contudo, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. Em se tratando de despesas condominiais, o fato de o imóvel ter sido adquirido através de programa habitacional do governo não impede a penhora dos direitos aquisitivos sobre ele incidentes. Isso porque, a penhora recai tão somente sobre os direitos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento provido.